Tribunal: TJDFT
Processo: 0728439-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0728439-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAIS FERREIRA DE ANDRADE ALVES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por THAÍS FERREIRA DE ANDRADE ALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, em autos de ação de obrigação de fazer (PJe no 0730757-29.2021.8.07.0001). A decisão recorrida indeferiu pedido de tutela pelos seguintes fundamentos: 1) ausência de prova no sentido de que o indeferimento da inscrição preliminar se deu por ausência de envio de todos os documentos exigidos no edital do concurso público (provimento de vagas no cargo de Procurador do Estado da Paraíba); 2) ausência de vedação legal para que a banca examinadora exija o envio de outros documentos além do diploma de conclusão de curso e indefira a inscrição do mesmo modo; 3) ausência de encaminhamento dos demais documentos a tempo e modo, conforme as regras do edital. Requer o deferimento da tutela de urgência em grau de recurso para garantir sua participação em todas as fases do concurso (provas objetiva e subjetiva) no dia 5/9/2021 e, no mérito, a confirmação da medida liminar e o provimento do recurso, com fixação de multa diária, se necessário. Alega, em síntese: 1) a impossibilidade de produção da prova da justificativa formal para o indeferimento da inscrição em curso lapso de tempo, cujas informações só podem ser obtidas pela agravada; 2) a única fonte de informação que possui é a lista de candidatos com inscrição deferida, em que não consta registro de seu nome; 3) a inscrição preliminar não poderia ter sido indeferida, pois realizou o seu cadastro e pagou a taxa de inscrição antecipadamente, sob pena de enriquecimento ilícito da banca examinadora; 4) violação ao art. 37 da Constituição Federal e aos princípio da isonomia e contrariedade ao entendimento da Súmula no 266 do STJ, aplicável ao caso; 5) plausibilidade do direito diante do entendimento jurisprudencial consolidado e risco da ineficácia da medida. Sem preparo, diante do pedido de concessão da gratuidade da justiça (ID 28743290). É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a agravante requereu a gratuidade da justiça em primeiro grau. O pedido ainda não foi apreciado. DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, que se limitará ao presente recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. O deferimento é pontual e específico para viabilizar o conhecimento do presente agravo. Não significa supressão ou inibição do juízo de primeiro grau quanto à concessão posterior do benefício. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, os fundamentos apresentados pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo ou da antecipação da tutela recursal, porquanto não verificada a probabilidade de provimento do recurso. Pela análise do edital do certame, a que se vinculam todos os candidatos do concurso público, verifica-se que a parte agravante teve a oportunidade de obter informações precisas acerca do indeferimento de sua inscrição preliminar. Conforme o cronograma, deveria ter interposto recurso administrativo nos dias 2 e 3 de agosto de 2021, diligência mínima necessária para a obtenção das justificativas. Não seria exigível do agravado se manifestar, sem impugnação dos interessados, quanto aos motivos de indeferimento de cada inscrito, sobretudo em razão da quantidade de candidatos. Se, por um lado, a agravante não é obrigada a exaurir a esfera administrativa para ingressar em juízo, por outro, deixou transcorrer o prazo do recurso previsto no edital in albis, sem declinar nos autos motivos justificáveis da sua inércia. Ademais, o resultado da inscrição preliminar foi divulgado em prazo razoável, no dia 20/8/2021. Por causa disso, nem mesmo a agravante sabe dizer qual ou quais foram os documentos não enviados ou tidos como inválidos para justificar o indeferimento da inscrição preliminar. Assim, não é possível determinar se houve ilegalidade. A agravante, por sua própria conduta, ficou impossibilitada de produzir prova mínima que deveria acompanhar a petição inicial para viabilizar o deferimento do pedido liminar, sobretudo em razão da exiguidade do prazo até a realização da prova. Consequentemente, não há demonstração mínima de que o ato de indeferimento de sua inscrição tenha sido injusto ou ilegal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator